Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-38.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026526-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), DEVERSON DOS SANTOS AJALA - CPF: 047.702.011-92 (PACIENTE), João Bosco Soares da Silva (IMPETRADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANY CARLA FERREIRA LOPES - CPF: 039.350.671-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E AMEAÇA [ART. 140 E 147, DO CP], PRATICADAS NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 312 DO CPP
– LIMINAR QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE HÁ MAIS DE DOIS MESES – INEXISTÊNCIA DE
FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DOS RISCOS QUE SE PRETENDE EVITAR COM A PRISÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – SINGULARIDADES FÁTICAS QUE CONFIRMAM A EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA
–
ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP)
.

As particularidades do caso concreto revelam estar ausente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, neste momento, notadamente diante do lapso temporal decorrido entre a decisão que revogou a prisão e, principalmente, ante a inexistência de notícias que indiquem que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares menos gravosas.

Logo, a ausência de contemporaneidade dos elementos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, afasta, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar.

Liminar ratificada. Ordem concedida.

IMPETRANTE:

DRa. SUZANA SIQUEIRA LEAO

DRa. MARINEY FÁTIMA NEVES

PACIENTE:

DEVERSON DOS SANTOS AJALA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de prisão em flagrante n.º
1019445-09.2022.8.11.0042
(PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas no
art.
140 e 147 do Código Penal
,
perpetrado em face de
Rayany Carla Ferreira Lopes
.

De início, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2022,
em razão a
suposta prática das condutas de
injúria e

ameaça no âmbito doméstico.
Em sede de audiência de custódia, o recolhimento pré-cautelar foi convolado em prisão preventiva.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, as subscritoras
sustentam a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que a d. autoridade impetrada,
além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP,
limitou-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos abstratos
.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva,
para então sustentar a viabilidade
d
a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 154307152 ao ID 154307153.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri
,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 154312185); ao que se seguiu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 158534199).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem
(ID 159583198).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
DEVERSON DOS SANTOS AJALA
teve sua prisão preventiva decretada no auto de prisão em flagrante delito n.º 1019445-09.2022.8.11.0042 (PJe), porque no dia
18/12/2022,
teria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticado os crimes de ameaça e injúria em face de
Rayany Carla Ferreira Lopes,
violando, portanto, as normas penais incriminadoras descritas no
art.
140 e 147 do Código Penal
.

A Polícia Militar foi acionada,
ocasião em que o beneficiário foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP. Nesse sentido,
a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se no seguinte precedente:

“[...]
Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente
[...].”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Outrossim, há de se ter em conta que, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo

legal,

a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Com efeito, da análise dos autos, constata-se, que o paciente possui contra si outro registro pela suposta prática do crime de ameaça contra a sua convivente [Ação Penal nº 1003668- 81.2022.8.11.0042], no qual foram anteriormente fixadas medidas protetivas de urgência.

Logo, partindo da premissa acima apresentada, a princípio, a existência do risco de reiteração delitiva ante o já descumprimento pretérito de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, em tese, justificaria a imposição da cautelar mais gravosa.

Dessa forma, o contexto infere a conclusão pela satisfação da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. III, do CPP, porquanto, ao que parece, está caracterizado o descumprimento de medidas protetivas de urgência outrora fixadas em seu desfavor e, da mesma forma, é possível verificar o
fumus comissi delicti
, a partir dos documentos constantes nos autos que dão conta da presença de indícios de materialidade delitiva e da provável da conduta do paciente.

No entanto, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada,
não há indicativos concretos e contemporâneos que justifiquem, atualmente, o decreto da prisão preventiva
, notadamente, em razão do decurso de tempo já transcorrido desde que foi posto em liberdade.

Em verdade, verifico que o paciente se encontra em liberdade, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas, desde a publicação da decisão liminar, em
23 de dezembro de 2022
, durante o plantão ocorrido no recesso judiciário, isto é, há mais de dois meses, lapso temporal que inevitavelmente esbarra na necessidade de se verificar contemporaneidade e urgência das medidas.

Isso porque, além de estar em liberdade desde dezembro de 2022, o crime em tese praticado pelo paciente não foi perpetrado mediante violência à pessoa e em consulta ao processo originário,
não se teve qualquer notícia de descumprimento das medidas impostas
, a demonstrar que, neste momento, não se verifica a imprescindibilidade da medida restritiva mais gravosa.

Nesse sentido, destaco que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, regem-se pela exigência da contemporaneidade, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
” – destaquei.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistem outros meios menos gravosos, e sem olvidar as particularidades do caso concreto,
concluo que a hipótese retratada nos autos não merece tal tratamento
.

Ademais, e apenas por apego a clareza, destaco que o entendimento jurisprudencial dominante impede que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive a compreensão consolidada neste eg. Sodalício:

“[...]

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Desta feita, não evidencio a periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, máxime diante da falta de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão,
ex vi STJ – HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020
.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial,
nada obsta que seja novamente recolhido novamente ao cárcere
.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4.º c/c art. 312, § 1º, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional,
ratificando a decisão exarada
in limine
, e
concedo em definitivo

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
DEVERSON DOS SANTOS AJALA
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
as quais já foram fixadas pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023